Tribunal: CARF
Processo: 10166.723118/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723118/2010-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.542 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para
com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias
decorrentes do serviço prestado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
REMUNERAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido
o fato gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das
contribuições correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga
comprovar a inexistência de remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rayd Santana Ferreira
(suplente convocado), que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723118/2010-51
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
2.563/2.584) em face do V. Acórdão de no 2202-004.441 (e-fls. 2.515/2.555) da Colenda 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 09 de maio de 2018 o
recurso voluntário do contribuinte.
02 – De acordo com o relatório do voto recorrido a qual adoto em parte por sua
clareza e precisão o lançamento foi:
“Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa em epígrafe
(Debcad 37.315.7533) abrangendo o período de débito de 01/2006 a 11/2008,
no valor de R$ 628.837,05 (seiscentos e vinte oito mil oitocentos e trinta e sete
reais e cinco centavos).
A natureza do presente lançamento são as contribuições previdenciárias,
relativas à parte devida pelos segurados. Os valores devidos não transitaram
pela folha de salários do período, não foram declarados na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Declaração à
Previdência Social (GFIP), e as contribuições devidas não foram recolhidas à
Seguridade Social, conforme determina a legislação vigente.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram organizados nos
seguintes levantamentos:
a) Pagamento de Comissão de Corretagem Código PC. Este levantamento
inclui os pagamentos de comissão de corretagem informados pela empresa,
efetuados a corretores autônomos pessoas físicas, e não declarados em GFIP,
sob o argumento de que os serviços prestados por esses profissionais são pagos
pelo comprador da unidade imobiliária, e não pela empresa responsável pelo
empreendimento.
b) Aferição de Comissão de Corretagem Código AC. Este levantamento inclui
os pagamentos de comissão de corretagem, identificados em documentos da
empresa como vendas de unidades imobiliárias realizadas pela
"Administração", ou como "Venda Direta Via", não tendo sido declarados em
GFIP.
c) Aferição de Comissão de Corretagem Código AG. Este levantamento inclui
os pagamentos de comissão de corretagem sobre todas as vendas realizadas
pelos corretores autônomos integrantes da equipe de vendas, para compor a
participação nos resultados das vendas a que faz jus o Gerente de Vendas da
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

empresa (Ney Robsthon Otaviano de Almeida). Esses valores não foram
declarados em GFIP.
d) Pagamento de Serviços Prestados Código PF. Este levantamento inclui os
pagamentos de serviços prestados por contribuinte individual lançados na
contabilidade, conta contábil 123 Serviços Prestados PF, não declarados em
GFIP.”

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
ALTERAÇÕES NO LANÇAMENTO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
A modificação de critério jurídico mencionada no art. 146 do CTN vincula-se a uma
alteração na adoção de critérios legalmente estabelecidos, ou na mudança de
interpretação dada à legislação tributária pela administração. A mudança de critério
jurídico é uma alteração nos fundamentos do lançamento, uma inovação que deve
obedecer às restrições impostas pelo citado artigo 146. No presente caso, não
caracteriza-se a alteração do critério jurídico a simples aplicação do redutor previsto
na legislação, que diminui a alíquota de 20% para 11%. Não havendo alteração do
critério jurídico, no caso concreto, tem-se que não há como considerar decaído o
lançamento.
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui mero instrumento de controle
criado pela Administração Tributária, sendo assim, irregularidades em sua emissão
ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
PROVA INDICIÁRIA. VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento por utilização de prova
indiciária e por falha na busca da verdade material quando a autoridade lançadora
justifica e apresenta provas de todos os fatos que lastrearam seu entendimento. A
análise da suficiência das provas é questão de mérito e não preliminar.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de motivação
quando a autoridade lançadora descreve minuciosamente o procedimento fiscal, a
fundamentação legal e fática do lançamento e, ainda, o Contribuinte apresenta
defesa apta e específica, demonstrando ter plena consciência das razões do
lançamento.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS. CORRETOR
QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
A determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para o
fim de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais
das relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com a identificação dos efetivos
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

direitos exercidos e obrigações contraídas pelas partes envolvidas, independentemente
dos nomes dados aos instrumentos contratuais formalizados.
O pagamento de comissão realizado pelo comprador de imóveis ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de intermediação
feitos pelo corretor à imobiliária.
Comprovada a ocorrência de prestação de serviços do corretor para a imobiliária,
esta deverá responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais. (Súmula CARFno 4)
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A Relação de CoResponsáveis CORESP, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Súmula CARF no 88).
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa ofício aplicada.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso.
Vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator) e Junia Roberta Gouveia
Sampaio, que lhe deram provimento parcial, para excluir da base de cálculo os
lançamentos PC e AC, referentes às corretagens, e a incidência de juros sobre multa
de oficio, e os conselheiros Dilson Jatahy Fonseca Neto e Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado), que lhe deram provimento parcial em menor extensão.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Waltir de Carvalho”

04 - A contribuinte, cientificada do acórdão em 26/11/2018 (comprovante de e-
fls. 2.559), interpôs em 10/12/2018 (Termo de Juntada de e-fls. 2.561/2.562), tempestivamente, o
Recurso Especial de fls. 2.563 a 2.584. visando rediscutir a seguinte matéria: a) comissão paga
pelos adquirentes aos corretores de imóveis - fato gerador de contribuição social; b) aplicação da
aferição indireta.
05 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 2.721/2.734 de
19/03/2019 foi dado seguimento parcial ao recurso apenas para ser rediscutida a matéria relativa
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

a (a) comissão paga pelos adquirentes aos corretores de imóveis – fato gerador de
contribuição social, e em síntese alega a recorrente que a decisão recorrida está em
descompasso com decisões adotadas por outras turmas do CARF, as quais manifestam o
entendimento de que não há o que se falar em incidência de contribuições previdenciárias
quando o pagamento da comissão de corretagem é efetuado diretamente pelos adquirentes aos
corretores autônomos.
06 – Intimado da decisão interpôs Agravo de e-fls 2.741/2.751 que foi rejeitado
conforme decisão de e-fls 2.774/2.779 de 31/05/2019, mantendo a decisão quanto ao
conhecimento apenas da matéria acima.
07 - Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 2.784 de 16/07/2019 para ciência do recurso especial e do despacho
de admissibilidade, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 2.785/2.796 em
30/07/2019.
08 – Em suas contrarrazões, em síntese, a Fazenda Nacional aborda a questão da
preliminar de não conhecimento alegando que descabe o recurso especial para reexame de
matéria comprobatória e no mérito defende a manutenção do acórdão recorrido pela incidência
da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos corretores autônomos.
09 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

10 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

Mérito

11 – A decisão recorrida, na análise quanto a questão que é objeto do recurso
especial em relação ao levantamento Pagamento de Comissão de Corretagem Código PC e Aferição
de Comissão de Corretagem Código AC no que tange à comprovação da efetiva relação entre os
corretores e a imobiliária traz os seguintes fundamentos, e que peço vênia para transcrevê-los
para melhor conhecimento da matéria, verbis:
No caso em tela, a Autoridade Fiscal Autuante logrou demonstrar que a relação entre
os corretores e a Recorrente caracterizou, de fato, uma prestação de serviços e que a
prática de imputar os pagamentos das comissões aos compradores dos imóveis, foi
lesiva ao Erário. Confira-se, abaixo, trechos do Relatório Fiscal:
"46. De acordo com a Lei no 6.530, de 1978, e respectivo regulamento (Decreto no
81.871, de 1978) o atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica,
somente poderá ser feito por Corretor de Imóveis inscrito no Conselho Regional da
jurisdição; e, ainda, somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis,
pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização
escrita para alienação do imóvel anunciado. Nesse contexto, a empresa em questão,
vem atuando na comercialização de imóveis à revelia da legislação vigente, pois
conforme se observa nas declarações prestadas à auditoria fiscal, o "engajamento do
corretor com a empresa é verbal, ou seja, não há contrato de prestação de serviço
firmado entre as partes".
(...)
48. Portanto, querer sustentar o argumento de que "não há qualquer vínculo entre o
corretor e a empresa e que este trabalha para o cliente", além de caracterizar uma
afirmação não condizente com o contexto organizacional da empresa, é totalmente
incoerente com a realidade administrativa apurada pela auditoria fiscal. Se o
corretor trabalha para o cliente, conforme alega a empresa, como sustentar tal
afirmativa diante de declarações da própria empresa, de que os seus
empreendimentos imobiliários são comercializados por corretores autônomos com
registro no CRECI; os corretores são credenciados pela empresa para
comercialização de seus produtos; a comissão do corretor corresponde a um
percentual determinado pela empresa e aceito pelo corretor; a empresa repassa aos
corretores as informações necessárias do empreendimento com o objetivo de
estabelecer forma de atendimento aos clientes de acordo com os padrões de
qualidade vigentes na empresa; a empresa organiza, normatiza e supervisiona o
regime de plantão de vendas, e todas as atividades são coordenadas e
supervisionadas por um gerente de vendas, empregado da empresa.
(...)
50. Outra impropriedade sustentada pela empresa diz respeito à remuneração do
corretor (comissão de corretagem), transferindo a responsabilidade do pagamento
para o comprador do imóvel. Conforme apurado pela auditoria fiscal, a comissão do
corretor corresponde a um percentual 'negociado entre a empresa e o corretor" e a
sua definição depende do tipo, dimensão, abrangência e velocidade de vendas que se
pretende dar ao empreendimento e, sobretudo, das condições vigentes no mercado
imobiliário.
51. O percentual de comissão que se aplica aos empreendimentos imobiliários da
empresa, via de regra, é de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o preço de venda
da unidade. Portanto, se o corretor trabalha para o cliente e este é quem paga a sua
remuneração, sem qualquer ingerência da empresa, por que então a negociação do
valor é feita com a empresa e não com o cliente?
52. Segundo a prática adotada pela empresa, por imposição desta, a comissão de
corretagem é paga pelo adquirente do imóvel diretamente ao corretor responsável
pela venda. Porém, o valor correspondente é subtraído do valor de venda do imóvel,
ou seja, no processo de negociação entre o corretor e o cliente, é apresentado o valor
de venda do imóvel; desse valor é exigida determinada importância a título de sinal
em garantia do negócio; é estabelecido o plano de pagamento, caso a opção do
interessado seja para pagamento parcelado; e, por fim, o cliente efetua o pagamento
do sinal e da comissão por meio de cheques específicos e mediante recibos emitidos
pelo corretor. É importante observar que o valor do sinal, mais o do parcelamento
estabelecido e da comissão de corretagem, o somatório é igual ao Valor Geral de
Venda (VGV) definido pela empresa.
53. Para sustentação da tese de que a comissão de corretagem é custo do comprador,
a empresa formaliza o contrato de promessa de compra e venda pelo valor líquido da
operação, ou seja, exclui impropriamente do VGV o valor da comissão de
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

corretagem, impondo ao comprador o pagamento desse valor diretamente ao corretor
responsável pela venda. O contrato de promessa de compra e venda também é
firmado com o valor líquido da operação, cujo documento é registrado na
contabilidade da empresa; e o valor da comissão não é contabilizado como custo
operacional de vendas, fechando, assim, o entendimento da prática lesiva adotada
pela empresa para se eximir do pagamento dos tributos devidos.
54. Em síntese, a empresa define o valor de vendas do imóvel (VGV) e negocia com o
corretor o percentual da comissão de corretagem; o corretor, por sua vez, no ato da
negociação com o cliente repassa o valor total do imóvel e as condições de
pagamento/financiamento oferecidas pela empresa, preenchendo a Proposta de
Compra e Venda e Recibo de Sinal, caso o cliente manifeste interesse na aquisição; o
corretor orienta o cliente para emissão de cheques distintos, sendo um para
pagamento do sinal em garantia do negócio e o outro para pagamento da comissão
de corretagem; aprovada a proposta, a venda é efetivada com a assinatura do
contrato de promessa de compra e venda.
55. Do ponto de vista do comprador, esta prática não traz para este nenhum custo
adicional, pois o valor que está pagando pelo imóvel é o valor de venda estabelecido
pela empresa no ato da negociação e nada mais. A diferença constante do contrato de
promessa de compra e venda corresponde ao valor da comissão de corretagem paga
diretamente ao corretor, a qual, segundo procedimento adotado pela empresa, não
compõe o valor do contrato. E sobre esta diferença não vai incidir o imposto estadual
de transmissão de bens imóveis (ITBI), considerando que, em geral, o valor
registrado na escritura é o mesmo constante do contrato, e este constitui a base de
cálculo do referido tributo. (...)"

(...)omissis
No caso em tela, a Auditoria Fiscal acostou aos autos documentos que comprovam a
relação de prestação de serviços mantida entre os corretores e a Recorrente, tais como,
por exemplo, as informações sobre a comercialização de imóveis vinculados aos
empreendimentos, prestadas pelo diretor Sr. Tarcísio Leite, conforme se vê às fls.
140/142.
Desfigurou-se, assim, o contrato de corretagem da forma como alegado pela
Recorrente, restando, por outro lado, caracterizado que os corretores prestavam
serviços à Recorrente.
Constam ainda dos autos: contratos com imobiliárias (fls. 145/166), entre eles o
contrato firmado entre a Recorrente e a Imobiliária Itaplan (São Paulo/SP), cujas
cláusulas demonstram que, até em relação aos contratos formais com as imobiliárias
contratadas, a Recorrente mantinha um controle e supervisão efetiva dos serviços
prestados por elas, o que se assemelha à forma de coordenação que a Recorrente
mantinha com os corretores que diretamente lhe prestavam serviços. Do referido
contrato, extrai-se os seguintes trechos:
"CLAUSULA SEGUNDA: Pelos serviços a serem prestados e ainda para fazer jus às
despesas com corretores e respectivos encargos sociais e outros de natureza diversa,
a ITAPLAN receberá a comissão de 3,2% (três vírgula dois por cento) sobre o valor
de cada venda, sendo:
a) 0,9% (zero vírgula nove por cento) pagos diretamente pelo comprador, através de
uma (01) única parcela na assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

b) 1,1% (um vírgula um por cento), pagos pela CONTRATANTE a ITAPLAN, 10 (dez)
dias posteriores à formalização da venda, mediante apresentação da Nota Fiscal
correspondente;
c) 0,4% (zero vírgula quatro por cento), em 01 (uma) única parcela, com vencimento
em 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do CONTRATO DE COMPRA E
VENDA a ser pago pela CONTRATANTE, mediante apresentação pela ITAPLAN da
Nota Fiscal correspondente;
d) 0.4% (zero vírgula quatro por cento), em 01 (uma) única parcela, com vencimento
em 360 (trezentos e sessenta) dias após a assinatura do CONTRATO DE COMPRA E
VENDA a ser pago pela CONTRATANTE, mediante apresentação pela ITAPLAN da
Nota Fiscal correspondente; e
e) 0,4% (zero vírgula quatro por cento), em 01 (uma) única parcela, com vencimento
em até 480 (quatrocentos e oitenta dias) após a assinatura do CONTRATO DE
COMPRA E VENDA a ser pago peia CONTRATANTE, mediante apresentação pela
ITAPLAN da Nota Fiscal correspondente.
(...)
Parágrafo Segundo: Fica desde já certo e ajustado que a remuneração da
CONTRATADA seus prepostos sejam eles corretores, gerentes de vendas ou outros
participantes somente poderão ser cobradas após a aceitação da venda pela
CONTRATADA, representada pela aceitação do contrato com a aposição da
assinatura no contrato de venda pela CONTRATANTE e o pagamento integral do
sinal pelo cliente.
(...)
CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA ITAPLAN:
(...)
h) fornecer orientações referentemente ao empreendimento aos corretores autônomos
de imóveis e demais pessoas envolvidas com o empreendimento, todas as diretrizes a
serem seguidas, em observância às normas ditadas pela Instituição Financeira;
i) receber dos compradores, os valores pertinentes à entrada e principio de
pagamento, prestando as contas à CONTRATANTE;
j) apresentar relatórios semanais de vendas;
k) efetuar o pagamento dos corretores autônomos de imóveis mediante a emissão do
competente RPA, não havendo, pois nenhuma relação entre estes e a
CONTRATANTE. A ITAPLAN responsabiliza-se a efetuar todos os recolhimentos
fiscais e previdenciários necessários, desobrigando a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade neste sentido. (...) (Grifamos)
A Recorrente afirma que os corretores tinham vínculos com as imobiliárias
contratadas, mas não apresenta comprovação desses alegados vínculos, ou qualquer
relação de pagamentos efetuados a essas imobiliárias, decorrentes dos imóveis
relacionados pela Fiscalização. Ou seja, não há documentos que comprovem que as
vendas das unidades foram efetuadas pelas apontadas imobiliárias, constando, por
outro lado, nos contratos, que estas receberiam comissão pelas vendas para fazer jus às
despesas com os corretores e que 0,9% do valor das vendas seriam pagos diretamente
pelos compradores, mas, pelo que se vê dos autos, os pagamentos não foram feitos às
imobiliárias, e, sim, diretamente aos corretores.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

É importante registrar que o lançamento é composto das vendas das unidades
efetuadas diretamente pelos corretores de imóveis, sem intermediação de imobiliárias.
Isso pode ser visto na relação de imóveis vendidos apresentada pela empresa às fls.
498/514, onde constam os nomes dos corretores ou das imobiliárias que efetuaram as
vendas. Comparando essa relação com a constante às fls. 519/536, verifica-se que a
Auditoria lançou os valores relativos às vendas intermediadas por corretores que
prestaram serviço à Recorrente, e não as vendas intermediadas por imobiliárias. Ou
seja, o Auditor Fiscal Autuante excluiu do lançamento todos os valores decorrentes de
vendas possivelmente intermediadas por imobiliárias pessoas jurídicas.
Quanto à argumentação da Recorrente de que foram incluídos indevidamente na
autuação os valores designados como "Venda Direta Via" ("Lançamento AC"), sendo
possível que a empresa tenha vendido diretamente imóveis sem a participação de
corretores, deve-se anotar que a Recorrente não traz a este Colegiado quaisquer
provas de suas alegações.
Por outro lado, a Fiscalização, em seu Relatório Fiscal, faz uma descrição detalhada
do procedimento que conduziu à lavratura do Auto de Infração ("Lançamento AC"),
descrição esta acompanhada das provas documentais correspondentes. Confira-se
trechos do Relatório Fiscal:
"VII.B — AFERIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM — VENDA DIRETA VIA
68. 0 fato gerador "pagamento de comissão de corretagem — venda direta Via" —
corresponde às unidades imobiliárias cujo autor da venda foi informado pela
empresa como sendo "venda direta" realizada pela administração, no período de
apuração, abrangendo o estabelecimento matriz e as filiais São Paulo e Rio de
Janeiro.
69. Em 13/07/2010, por meio de TIF, o contribuinte foi intimado a apresentar, entre
outros documentos, relação, por estabelecimento, de todas as unidades vendidas pela
empresa no período de apuração, abrangendo todos os estabelecimentos matriz e
filiais, fazendo constar o número e a data da proposta de compra e venda; o nome do
empreendimento, o número da unidade, a localidade e o preço de venda da unidade
comercializada; o nome, CPF/CNPJ do comprador; o nome e número do registro no
CRECI do corretor responsável pela venda; e o valor da comissão paga ao corretor
(Anexo 01, Doc. 04).
70. Na data estipulada no referido TIF, o contribuinte atendeu à intimação,
apresentando em meio papel como também em arquivo digital a relação contendo as
informações solicitadas pela auditoria fiscal.
71. Do exame das informações constantes da referida planilha, a auditoria fiscal
verificou nos três estabelecimentos da empresa que diversas unidades foram
identificadas na planilha como "venda direta — via". Segundo os gestores da área de
vendas, nesses casos não há a intermediação de um corretor autônomo responsável
pela venda, geralmente o cliente procura negociar o imóvel de seu interesse
diretamente na empresa.
72. Intimada a informar o número do registro no Conselho Regional de Corretores de
Imóveis relativo ao administrador responsável pela gestão da empresa, objetivando
verificar a regularidade da empresa quanto às exigências do § Único do Art. 6° da
Lei n° 6.530, de 1978, a empresa informou que a Via Empreendimentos Imobiliários
S/A está registrada no CRECI, conforme Certificado de Inscrição n° 7877, cujo
responsável pela comercialização imobiliária no âmbito da empresa é o senhor Ney
Robsthon Otaviano, CRECI n° 4534 (Anexo 01, Doc. 07).
73. Diante dessa informação, a auditoria fiscal, por meio dos TIF de 26/08/2010 e de
14/10/2010, no caso do estabelecimento matriz (Anexo 01, Doc. 05); e do TIF de
31/08/2010, no caso das filiais São Paulo e Rio de Janeiro (Anexo 01, Doc. 06),
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

requisitou, por amostragem, as pastas contendo a documentação de várias unidades
imobiliárias, cujas vendas foram efetivadas pela "administração", objetivando apurar
o corretor responsável pela venda dessas unidades mediante a comparação entre a
informação acima prestada pela empresa e a registrada nos documentos requisitados.
74. Do confronto dessas informações, a auditoria fiscal constatou que as unidades
relacionadas no Demonstrativo 2 registram, nos documentos apresentados, como
responsáveis pelas vendas, corretores autônomos cujos nomes não correspondem com
aquele credenciado pela empresa, o que se conclui que a informação prestada
anteriormente não condiz com a realidade dos fatos, pois a planilha entregue à
fiscalização registra que tais unidades foram comercializadas pela administração
(venda direta via), quando, de fato, houve a intermediação de corretores autônomos.
75. 0 documento do qual foram extraídas as informações constantes do
Demonstrativo 2 trata-se da "Proposta de Compra e Venda e Recibo de Sinal", cuja
proposta é o documento que inicia o processo de venda no âmbito da empresa,
emitido em duas vias, sendo que uma via fica em poder do proponente e a outra é
encaminhada à aprovação da empresa. Este documento contém, entre outras
informações, a logomarca da empresa, a identificação completa do imóvel objeto da
proposta e do proponente interessado na aquisição do imóvel; o valor total da
unidade, as condições de pagamento, o índice de reajustamento das parcelas e o
recibo do sinal negociado. 0 documento é subscrito pelo interessado e pelo corretor
autônomo responsável pela venda, com a identificação do seu registro no CRECI.
76. As situações identificadas pela auditoria fiscal estão apresentadas no
Demonstrativo 2, cujos documentos comprobatórios encontram-se anexos ao presente
Relatório (Anexo 04, Doc. 05 a 08).
(...)
77. Cabe observar que a maioria das pastas das unidades imobiliárias apresentadas
pela empresa relativas ao estabelecimento matriz não continha a Proposta de
Compra e Venda e Recibo de Sinal, a qual é imprescindível para se identificar o
verdadeiro autor da venda. Quanto às filiais São Paulo e Rio de Janeiro, estas se
limitaram a apresentar o contrato de promessa de compra e venda, a escritura
pública e outros documentos. A filial São Paulo apresentou, também, para cada
unidade requisitada, uma declaração informando que a venda correspondente foi
realizada diretamente pela administração, porém não informou o nome do corretor
responsável pela venda, conforme determina a legislação anteriormente citada.
78. Portanto, diante da incoerência das informações prestadas pelo contribuinte e do
atendimento parcial quanto à apresentação da documentação referente às unidades
imobiliárias requeridas, e com base na previsão legal do Art. 33, § 3 ° da Lei 8.212,
de 1991, a auditoria fiscal apurou o crédito previdenciário que reputou devido,
arbitrando como base de cálculo do tributo, o resultado da aplicação do percentual
médio de comissão de corretagem praticada no período de apuração sobre o valor de
venda do imóvel informado/contabilizado pela empresa (venda direta Via) e efetuou o
lançamento de oficio com fulcro no art. 149, inciso V, do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25/10/1966).
79. Vale observar que o percentual médio de comissão de corretagem acima referido
foi apurado pela auditoria fiscal, considerando o total de comissão auferido pelos
corretores autônomos no período fiscalizado (R$ 832.158,00) dividido pelo valor
global de vendas do mesmo período (R$ 42.709.665,17), resultando no percentual
médio de 1,95% (um virgula noventa e cinco por cento), conforme pode ser observado
na Planilha LEV PC PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM (Anexo 05,
Plan 01).
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

80. A Planilha — LEV AC —AFERIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM —
VENDA DIRETA VIA (ADMINISTRAÇÃO), anexa a este Relatório, apresenta o
detalhamento das unidades imobiliárias inseridas no lançamento, inclusive o valor da
comissão apurado pela auditoria fiscal (Anexo 05, Plan. 02)."

12 – Esses acima os pontos do voto vencedor do aresto recorrido em que
fundamenta a questão posta, uma vez que os demais fundamentos tratam da aferição por
arbitramento dos valores dos demais levantamentos e que não são objeto de discussão.
13 – No que tange às razões apresentadas pela recorrente, entendo que não
merecem guarida, uma vez que o acórdão recorrido traz os elementos de convicção quanto a
prova indicados no relatório fiscal para caracterização de que os corretores trabalhavam
representando a contribuinte sendo que em diversas passagens do voto acima em destaque
indicando a relativa autonomia do corretor para intermediar o negócio em seu próprio nome.
14 – Maiores digressões a respeito quanto a conclusão da Turma recorrida acerca
desse ponto, no meu entendimento, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório o
que é defeso na esfera do recurso especial, quando consta do referido acórdão que: (...) “a
Auditoria Fiscal acostou aos autos documentos que comprovam a relação de prestação de
serviços mantida entre os corretores e a Recorrente, tais como, por exemplo, as informações
sobre a comercialização de imóveis vinculados aos empreendimentos, prestadas pelo diretor Sr.
Tarcísio Leite, conforme se vê às fls. 140/142. Desfigurou-se, assim, o contrato de corretagem
da forma como alegado pela Recorrente, restando, por outro lado, caracterizado que os
corretores prestavam serviços à Recorrente.”
15 – Quanto ao fato do pagamento ter sido efetuado pelos próprios compradores
das unidades imobiliárias clientes da recorrente, não vejo fundamento para que seja afastada a
responsabilidade pelo crédito tributário da recorrente, uma vez que a corretagem foi empreendida
no interesse, por encomenda dessa, o que, por todo o decidido, imputa a este o dever tributário
decorrente da contratação da pessoa física para a prestação pessoal de serviços.
16 – A esse respeito, em complemento adoto como razões de decidir o voto do I.
Conselheiro Carlos César Quadros Pierre no Ac. 2201-003.330 j. 20/09/2016, em caso análogo a
este, verbis:
“Para mim, o principal argumento utilizado pela recorrente, de que os serviços eram
destinados unicamente aos clientes, é a repetição de uma estratégia utilizada no afã de
se livrar do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
serviços que lhes foram prestados pelos corretores.
Não há como esconder que as construtoras/incorporadoras efetuavam contrato com a
imobiliária para venda dos imóveis e esta o fazia mediante o trabalho de captação de
clientes realizado pelos corretores. Sendo que estes atuavam como representantes da
autuada, conforme demonstrado nos autos.
As informações coletadas em sede de diligências fiscais realizadas juntos às
construtoras/incorporadoras e aos clientes não deixam dúvida de que o pagamento da
comissão efetuado pelos clientes diretamente aos corretores representava apenas uma
forma de tentar esconder do fisco a ocorrência do fato gerador.
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

Consigo fazer uma analogia deste caso com os representantes comerciais autônomos
que vendem produtos para determinada empresa mediante o pagamento de comissão.
Pergunto: se a comissão for paga aos representantes diretamente pelo comprador, esse
fato afastará o vínculo de prestação de serviço entre este e a empresa que representa?
É evidente que não.
Foge à razoabilidade o argumento de que era a corretora que captava os clientes e os
direcionava para corretores com os quais não mantinham qualquer vínculo. Não
consigo enxergar que transações imobiliárias possam ser efetuadas mediante pessoas
que sequer tinham contrato escrito com a imobiliária.
Também não se sustenta a afirmação de que uma empresa imobiliária possa manter-se
no mercado sem o concurso de corretores, profissionais cuja participação na
intermediação de compra, venda, permuta e locação de imóveis é obrigatória,
conforme previsto na Lei n. 6.530/1978 e no Decreto n. 81.871/1978.
Assim, resta claro que o fato gerador da contribuição previdenciária, consistente na
prestação de serviço remunerado por pessoa física sem vínculo de emprego,
configurou-se, posto que fartamente demonstrado que os corretores prestaram à
autuada o serviço de intermediação na venda de imóveis mediante o pagamento de
comissão.
O artifício de firmar com os compradores dos imóveis acerto para pagamento das
comissões diretamente aos corretores não tem o condão de afastar a responsabilidade
da autuada, nos termos do art. 123 do CTN, segundo o qual, as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a definição legal
do sujeito passivo da obrigação tributária.
Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo comprador, a prestação de serviço de
intermediação na venda dos imóveis foi feita no interesse da imobiliária, posto que essa
é a sua principal atividade. Sem esquecer que os profissionais atuaram em nome da
empresa recorrente.
A jurisprudência colacionada pela recorrente diz respeito à impossibilidade de
caracterização de corretores como empregados da imobiliária. Ocorre que no presente
lançamento não houve a caracterização de vínculo empregatício, posto que os
corretores foram tratados como trabalhadores autônomos. Assim, as decisões
invocadas tratam de tema diverso daquele presente no processo sob julgamento.
Já que falei em jurisprudência, devo trazer a colação precedente apresentado pelo
Conselheiro Elias Freire, que com muita propriedade trouxe à baila entendimento
sumulado do STJ em situação similar a que é posta à apreciação:
Súmula n. 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor
de seguros.
Esse entendimento consagra a tese defendida no julgamento do AgRg no Ag 1186813
(2009/00863509 02/ 02/2010), no qual o relator Ministro Benedito Gonçalves assim
argumentou:
"De fato, muito embora a pessoa física também seja beneficiada pela atuação do
corretor, não há como negar a prestação de efetivos serviços à seguradora, uma vez
que o preenchimento de propostas/formulários, a realização de simulações, o cálculo
dos prêmios, entre outras atividades, seguem critérios estabelecidos exclusivamente
pelas companhias.
A propósito, é notório que os corretores participam de treinamentos institucionais
promovidos pelas empresas, com vistas a incrementar argumentos de vendas e a atrair
o maior número de consumidores para o mercado.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

Recebem, inclusive, premiações pelos resultados positivos de seu trabalho. Logo, não
há como deixar de reconhecer que as seguradoras utilizam a prestação de serviço
(intermediação) dos corretores, e dela diretamente se beneficiam, para conseguirem os
seus objetivos sociais. As regras de experiência afastam o argumento das seguradoras
de que os corretores atuam por conta e ordem dos segurados. Antes, ao contrário: os
segurados não possuem qualquer controle ou ingerência sobre a retribuição devida aos
corretores de seguros. Apenas lhes é informado o montante do prêmio a ser pago pelo
eventual negócio jurídico a ser celebrado.”
Esse entendimento nos deixa, sem dúvida, mais confortáveis para encaminhar pela
procedência desse levantamento.

17 – Além disso destaco outros precedentes dessa C. Turma abaixo transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
PAF
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando, ao tempo da interposição do apelo, o
julgado indicado à guisa de paradigma já se encontrava reformado, tornando-se
inservível para tal fim.
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE ATUA
EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de
intermediação junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é
da imobiliária a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias.
Ac. 9202-005.455 Sessão J. 24/05/2017 Rela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de remuneração, a
título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos serviços
de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas
pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em
que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

Ac. 9202-008.439 Sessão J. 16/12/2019 Rela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do
recurso especial.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
Ac. 9202-008.612 Sessão J. 18/02/2020 Relator Conselheiro João Vitor Ribeiro
Aldinucci Redator Designado Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho

18 - Assim, comprovada a real relação entre os corretores de imóveis e a
recorrente, o fato gerador das Contribuições Sociais caracteriza-se pela prestação de serviços de
intermediação imobiliária para Pessoa Jurídica, mediante pagamento de comissão a título de
remuneração, sobre a qual incidirão todas as obrigações principais e acessórias.

Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2812
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723118/2010-51

Fl. 2813
DF CARF MF
Original